Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 57365230). Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 22 de maio de 2024 13:35:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora